Tribunal: STF
Processo: Rcl 72013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.

    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Rappi Brasil Intermediação de Negócios LTDA., em face de decisão monocrática mediante a qual foi julgada parcialmente procedente a reclamação, determinando a suspensão do Processo  nº 00844-48.2022.5.09.0245, até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    2. Em suas razões, a embargante aduz erro material no julgado, alegando, em síntese, a necessidade de correção da decisão quanto ao tipo de serviço realizado pela empresa. “Considerando que existem aspectos tributários, previdenciários e até mesmo de interpretação inúmeros que podem derivar destes dois conceitos, requer seja suprido o vício do erro material apontado ou mesmo o vício da omissão em relação ao que foi alegado em inicial, a fim de que conste na integração do julgado que a Rappi, reclamante, é uma intermediadora de serviços.”

    3. Requer “sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, mediante integração do julgado com a correção do erro material ou supressão da omissão apontados, com a finalidade de completar a prestação jurisdicional.”

É o relatório.

Decido.

    4. No tocante ao vício apontado, verifico que, de fato, no caso em apreço, constata-se a existência de erro material no relatório da decisão ora embargada no que se refere ao tipo de serviço realizado pela empresa. 

    5. Conforme julgados de outros pares desta Suprema Corte, que reafirmam o tipo de serviço realizado pela reclamante: Rcl nº 71.994/MG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 27/09/2024; Rcl 61.267/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 28/09/2023; Rcl 63.414/MG, Rel. Ministro Gilmar Mendes, j. 08/11/2025. 

    6. Assim, retifico a redação do item 2 do relatório da decisão monocrática, para constar intermediadora de serviços:

“(...) 2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Nill Brunni Dominoni,, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de intermediação de serviços existente entre as partes.

    7. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para sanar o erro material, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil.

  Publique-se.

  Brasília, 5 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente